Tribunal: TJMT
Processo: 1026714-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026714-26.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), ZERAIK & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 01.276.950/0001-06 (REU), FABIO ZERAIK - CPF: 088.097.447-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMAN RALF LUNDGREN - CPF: 267.698.757-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO E O DESEMBARGADOR JONES GATTASS DIAS, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, § 4o, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL E CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado que majorou honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução fiscal, sob alegação de violação manifesta ao art. 90, § 4o, do CPC.

2.

O acórdão rescindendo deu provimento ao recurso do Espólio para adequar os honorários advocatícios às faixas do art. 85, § 3o, do CPC e negou provimento à apelação do Estado, que pleiteava a fixação da verba por equidade, sem suscitar a incidência do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de invocação do art. 90, § 4o, do CPC na apelação impede a rediscussão da matéria em ação rescisória, em razão da preclusão consumativa; e (ii) saber se houve efetivo reconhecimento do pedido acompanhado de cumprimento simultâneo e integral da obrigação, apto a justificar a redução dos honorários advocatícios pela metade.

III. Razões de decidir

4.

A pretensão rescisória não evidencia violação manifesta à norma jurídica, mas inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria não devolvida ao Tribunal pela via recursal adequada.

5.

O Estado, ao interpor apelação, limitou-se a requerer a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sem suscitar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. A posterior alegação em embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível, pois a matéria não foi devolvida ao Tribunal no momento processual oportuno.

6.

A ação rescisória não se presta à correção de estratégia recursal inadequada nem à reabertura de discussão acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

7.

Ainda que superado o óbice processual, não se verificam os pressupostos materiais exigidos pelo art. 90, § 4o, do CPC. O dispositivo exige, cumulativamente, o reconhecimento do pedido e o cumprimento simultâneo e integral da obrigação.

8.

Embora o Estado tenha promovido a exclusão do Espólio da CDA substituta, não houve cumprimento espontâneo e integral da obrigação, pois os valores constritos judicialmente permaneceram bloqueados até determinação expressa na sentença dos embargos à execução.

9.

O desbloqueio dos valores não decorreu de pedido voluntário do ente público, mas de provimento jurisdicional, circunstância que afasta a incidência do benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC.

10.

A finalidade da norma é incentivar a pronta solução do litígio mediante reconhecimento imediato do pedido e reparação integral da situação jurídica, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo

11.

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 8o, 90, § 4o, 966, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 392; TJMT, AR no 1023936-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 4.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

COLENDA TURMA

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ZERAIK & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0014284-91.2018.8.11.0004, opostos pelo Espólio de Gertrud Koch Lundgren contra o ente federativo.

Narra o autor que, após a oposição dos embargos à execução fiscal, reconheceu a procedência do pedido formulado pelo embargante, promovendo sua exclusão do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa n. 000955/07-A, juntando aos autos o respectivo comprovante.

Relata que a sentença fixou honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor da causa. Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram apelação: o Estado de Mato Grosso requereu a fixação da verba honorária por equidade, enquanto a parte adversa pleiteou a majoração dos honorários, mediante aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil. O Tribunal deu provimento ao recurso da parte contrária e negou provimento ao apelo estatal.

Sustenta que, apesar do reconhecimento do pedido nos embargos à execução, a sentença e o acórdão deixaram de aplicar a redução de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Afirma que a presente ação rescisória se limita ao capítulo do acórdão referente aos honorários advocatícios e que, por se tratar de direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, a legitimidade passiva recai sobre os patronos beneficiários da verba sucumbencial, e não sobre a parte que figurou no feito originário.

Defende o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, por manifesta violação à norma jurídica contida no art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal, que determina a redução pela metade dos honorários em caso de reconhecimento do pedido.

Argumenta, ainda, que a referida norma se aplica indistintamente a todas as partes processuais, inclusive à Fazenda Pública, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia.

Ao final, requer a procedência da ação para rescindir o acórdão exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, com o rejulgamento da matéria para aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 306529940).

Regularmente citada, Zeraik & Cabral Sociedade de Advogados apresentou contestação (Id. 321242881), arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a inadmissibilidade da ação rescisória, ao argumento de que a matéria estaria preclusa e acobertada pela coisa julgada. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido, sustentando a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC ao caso concreto.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à contestação (Id. 327171895).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito (Id. 337042395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Da desnecessidade de instrução probatória

A controvérsia cinge-se exclusivamente à análise jurídica da aplicação do § 4o do art. 90 do CPC na fixação dos honorários sucumbenciais, diante do alegado reconhecimento do pedido pelo Estado nos autos originários. Trata-se de matéria estritamente de direito, que prescinde de dilação probatória, encontrando-se o feito maduro para julgamento.

2. Da preliminar de inadmissibilidade

A ré suscitou, em sede preliminar, a inadmissibilidade da ação rescisória, ao argumento de inépcia da petição inicial por versar sobre matéria preclusa, não suscitada na instância ordinária e já acobertada pela coisa julgada.

A preliminar, contudo, confunde-se com o próprio mérito da ação rescisória e com ele será apreciada. A arguição de que a matéria é preclusa e já está acobertada pela coisa julgada não é questão prévia que impeça o exame da rescisória: é, em verdade, o núcleo da controvérsia, consistente em saber se a conduta processual do autor — ao não suscitar a tese do art. 90, § 4o, na apelação — afasta a configuração de violação manifesta à norma jurídica. Trata-se de matéria que se resolve no enfrentamento do próprio fundamento rescisório invocado, não em sede de preliminar autônoma.

3. Histórico processual relevante

Para a adequada compreensão e análise do objeto desta ação rescisória, é necessário reconstituir, ainda que em síntese, a trajetória processual que a antecede.

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 1997 contra a empresa Lundgren Irmãos Tecidos S/A — Casas Pernambucanas, em massa falida, para cobrança de créditos de ICMS. No curso da execução, o Estado apresentou CDA substituta — n. 000955/07-A —, incluindo, pela primeira vez, o nome de
Gertrud Koch Lundgren
como corresponsável, sem que seu nome constasse do título executivo original. Gertrud era mãe de um dos ex-diretores da empresa e jamais exerceu funções de gerência ou diretoria.

Em setembro de 2007, Gertrud, juntamente com outros coexecutados, opôs exceção de pré-executividade, pleiteando sua exclusão do feito por ilegitimidade passiva e prescrição e
o Estado apresentou impugnação, alegando regularidade da CDA. A exceção foi rejeitada em 2011
, sob o fundamento de que a análise da responsabilidade dos sócios exigia dilação probatória, incabível naquela via estreita.

Após o falecimento de Gertrud, seu Espólio (representado pelo inventariante Herman Ralf Lundgren), com R$ 2.476.166,51 bloqueados judicialmente a título de garantia do juízo, opôs, em 2018, os
embargos à execução fiscal n. 0014284-91.2018.8.11.0004
, sustentando a ilegitimidade passiva: o nome de Gertrud não constava da CDA original de 1997, e sua inclusão na CDA substituta violava a Súmula 392/STJ, que veda a modificação do sujeito passivo por substituição de certidão de dívida ativa.

Citado nos embargos, o Estado não apresentou contestação
. Limitou-se a informar a exclusão do nome do Espólio da CDA n. 000955/07-A, juntando o comprovante da medida. A penhora de R$ 2.476.166,51, contudo, permaneceu íntegra, sem qualquer requerimento de desbloqueio por parte do ente federativo.

A sentença julgou os embargos procedentes, reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio e determinou o desbloqueio dos valores. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa (R$ 4.454.231,80).

Ambas as partes apelaram. O Espólio requereu a readequação dos honorários às faixas do § 3o do art. 85 do CPC. O Estado pleiteou a fixação por equidade, nos termos do § 8o do mesmo artigo —
sem suscitar, em nenhum momento, a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC
. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso do Espólio e negou provimento ao do Estado.

O Estado então interpôs embargos de declaração contra o acórdão da apelação, alegando omissão quanto ao art. 90, § 4o, do CPC — matéria suscitada pela primeira vez nessa via
. Os embargos foram rejeitados, por configurar inovação recursal inadmissível. Certificou-se o trânsito em julgado em 6/2/2024.

4. Da impossibilidade de rescisão com fundamento no art. 966, V, do CPC

A pretensão rescisória não merece acolhimento. A hipótese não revela ofensa manifesta à norma jurídica — fundamento indispensável para o cabimento da ação rescisória na modalidade do art. 966, V, do CPC —, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, aliado à tentativa de rediscutir matéria que não foi oportunamente devolvida ao Tribunal pela via recursal adequada.

4.1. Preclusão consumativa: uso indevido da rescisória como sucedâneo recursal

Ao interpor apelação contra a sentença que fixou os honorários em 3% sobre o valor da causa, o Estado simplesmente deixou de invocar o § 4o do art. 90 do CPC, optando por formular pedido diverso: a fixação da verba por equidade, nos termos do § 8o do art. 85.

Essa conduta configura preclusão consumativa: exercido o direito de recorrer, esgota-se a possibilidade de ampliar ou modificar os fundamentos recursais em momento posterior. A posterior tentativa de introduzir a tese em embargos de declaração — recurso de cognição restrita, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) — não configura omissão do Tribunal, pois não há dever de pronunciamento sobre matéria que não foi devolvida pela parte no recurso cabível. O Tribunal julgou nos exatos limites em que a apelação foi proposta, em obediência ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, e corretamente rejeitou os aclaratórios por configurarem inovação recursal inadmissível.

Nessas circunstâncias, o manejo da ação rescisória revela a tentativa de utilização da via excepcional como sucedâneo recursal. A rescisória não se destina a corrigir escolhas estratégicas inadequadas nem a reabrir discussões já acobertadas pela coisa julgada. Nesse sentido, já se pronunciou este Tribunal:

"[...] Os fundamentos invocados poderiam ter sido suscitados por meio de recurso próprio, não cabendo a utilização da via rescisória para rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada. [...] Ação rescisória julgada improcedente."
(TJMT, AR n. 1023936-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 4/12/2025).

4.2. Ausência dos pressupostos materiais do art. 90, § 4o, do CPC

Independentemente da preclusão — fundamento já suficiente para a improcedência —, a pretensão do Estado também não resiste à análise do mérito.

O art. 90, § 4o, do CPC condiciona a redução pela metade dos honorários ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i)
reconhecimento do pedido
pelo réu; e (ii)
cumprimento simultâneo e integral da prestação
reconhecida. Embora a jurisprudência do STJ reconheça que os honorários advocatícios têm natureza de ordem pública quanto aos seus critérios gerais de fixação — o que permite, por exemplo, a majoração de ofício dos honorários recursais —, essa circunstância não significa que o Tribunal estivesse obrigado a aplicar o benefício do art. 90, § 4o, independentemente de provocação. A redução pela metade não decorre da simples incidência da lei: ela pressupõe a verificação de fato constitutivo específico — reconhecimento do pedido acompanhado de adimplemento simultâneo e integral —, cujos elementos precisam estar suficientemente demonstrados nos autos para que o Tribunal possa agir. No caso concreto, ainda que se admitisse a possibilidade de aplicação de ofício, o Tribunal não encontraria os pressupostos materiais preenchidos, pois o Estado não cumpriu integralmente a prestação de forma espontânea e imediata. A ausência de provocação pela parte reforça a conclusão, mas o fundamento central e autônomo da improcedência é a não configuração dos requisitos materiais do dispositivo.

Quanto ao primeiro requisito, admite-se, para fins de argumentação, que a retirada do Espólio da CDA n. 000955/07-A pelo Estado possa ser lida como reconhecimento do pedido — o que já é discutível. Os autos revelam que o Estado, citado nos embargos, não apresentou contestação, limitando-se a informar a exclusão do nome do Espólio da certidão e a juntar o comprovante da medida, sem, contudo, tomar qualquer iniciativa para liberar os valores penhorados. Essa postura, por si só, está longe de configurar o reconhecimento voluntário e espontâneo que o dispositivo pressupõe.

O problema central está no segundo requisito, que não restou satisfeito. O bloqueio de R$ 2.476.166,51 nas contas do Espólio permaneceu íntegro durante boa parte da tramitação da execução e principalmente durante todo o curso dos embargos, sendo determinado o desbloqueio
apenas pela sentença
— e não por ato/pedido espontâneo do Estado. A penhora, à época de sua efetivação, era tida como válida, lastreada na CDA que incluía o Espólio como corresponsável. Isso, porém, não altera a conclusão: o art. 90, § 4o, não condiciona a redução dos honorários à invalidade do ato constritivo originário, mas ao cumprimento imediato e integral da obrigação pelo réu que reconhece o pedido.

Ao retirar o Espólio da CDA — se entendido como reconhecimento do pedido —, incumbia ao Estado requerer
imediatamente
ao juízo a liberação dos valores bloqueados, viabilizando o adimplemento integral antes ou concomitantemente à sentença. Ao permanecer inerte e aguardar o provimento jurisdicional, o ente federativo não preencheu o pressuposto do cumprimento simultâneo exigido pela norma.

A
ratio
do dispositivo é clara: premiar o réu que, ao reconhecer o erro, age imediatamente para reparar o dano e evitar a continuidade do processo. Esse perfil não corresponde ao do Estado no presente caso — que resistiu ao pedido de exclusão do Espólio desde a exceção de pré-executividade oposta em 2007 e rejeitada em 2011, não contestou os embargos quando citado, deixou de requerer espontaneamente a liberação dos valores constritos após informar a exclusão do nome do Espólio da CDA e, apenas depois de sucumbir em sede de apelação, suscitou pela primeira vez o benefício da redução do art. 90, §4o do CPC — e ainda assim o fez na via inadequada, em embargos de declaração opostos ao acórdão.

5. Conclusão

Dessa forma, a improcedência assenta-se em
dois fundamentos autônomos e independentes
. De um lado, a preclusão consumativa decorrente da conduta processual do próprio Estado, que não deduziu a tese no momento recursal adequado, evidenciando uso indevido da rescisória como sucedâneo recursal. De outro, e de forma independente, a ausência dos pressupostos fáticos exigidos pelo art. 90, § 4o, do CPC — notadamente o não cumprimento simultâneo e integral da prestação, por ter o desbloqueio dos valores penhorados dependido de provimento jurisdicional —, o que afasta, pelo próprio mérito, qualquer violação manifesta à norma jurídica.

6. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos das faixas previstas no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor atualizado da causa da presente demanda rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026